Tribunal: TJSP
Processo: 1041360-35.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1041360-35.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado DANIEL
AMORIM FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041360-35.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 37.664
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1041360-35.2013/50000
EMBARGANTE: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
EMBARGADO: Daniel Amorim Ferreira
COMARCA: São Paulo Foro Central 34a Vara Cível
Embargos de declaração. Inocorrência de contradição, obscuridade
ou omissão no acórdão recorrido. Pretendida reabertura de
discussão sobre matéria examinada pelo acórdão. Embargos
rejeitados.
VOTO n.° 37.664
Vistos.
São embargos de declaração opostos
contra acórdão que, por votação unânime, deu parcial provimento
aos recursos. A Turma Julgadora reconheceu a sucumbência
recíproca, a impossibilidade de compensação dos honorários
advocatícios sucumbenciais, e arbitrou por equidade os devidos ao
advogado do Autor, em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8o do
CPC.
A Embargante pretende que as
verbas de sucumbência sejam imputadas integralmente ao Autor,
que obteve apenas 11,57% de seu pedido. Subsidiariamente pede a
redução dos honorários para 10% do valor da condenação.
Prequestiona o art. 85, §2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041360-35.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 37.664
3
Recurso tempestivo e regularmente
processado.
É o relatório.
Inexiste contradição, omissão ou
obscuridade no julgado que objetivamente assinalou: “O perito
judicial, aplicando a Tabela da SUSEP, concluiu que o
comprometimento físico do Autor equivale a 16%, pois perdeu,
permanentemente, 80% da capacidade de articulação de um dos
tornozelos, cuja perda total corresponderia a indenização de 20%
do
capital
segurado.
(...)
O
Autor
pediu
indenização
correspondente R$ 12.555,00, mas tem direito a R$ 1.435,28.
Assim, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, repartindo-
se pela metade as custas e despesas processuais. A compensação
dos honorários advocatícios sucumbenciais é expressamente
vedada pelo art. 85, §14 do CPC. O Autor arcará com honorários
de 15% da diferença entre o valor atualizado da causa e o da
condenação, com a observação do art. 98, §3o do CPC, por ser
beneficiário da gratuidade da justiça. A Ré arcará com o
pagamento de honorários advocatícios arbitrados por equidade em
R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC, já que a
condenação é de baixo valor e montante menor não seria capaz de
remunerar dignamente o trabalho do advogado”.
Não era exigível que o Autor, logo ao
ajuizar a demanda, estimasse com precisão seu grau de invalidez, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1041360-35.2013.8.26.0100/50000 -Voto no 37.664
4
que só foi possível mediante avaliação médica pericial. Assim,
sendo demonstrado que o Autor recebeu administrativamente
quantia inferior à que tinha direito, impõe-se o reconhecimento da
sucumbência recíproca, ainda que o valor da condenação seja
substancialmente inferior ao do pedido. O baixo valor da
condenação atrai a aplicação do art. 85, §8o do CPC, que permite
arbitrar os honorários por apreciação equitativa, em quantia que
permita a remuneração digna do profissional.
Os presentes embargos ao induzirem
o reexame de matéria já apreciada, manifestam mero
inconformismo com o resultado do julgamento, fugindo de sua
finalidade que é o aclaramento de questões omitidas ou
contraditoriamente decididas pelo acórdão.
Ante o exposto, ficam rejeitados os
embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator